Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-55.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007913-55.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSWALDO SOLER - CPF: 040.116.198-68 (APELADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER - CPF: 070.602.308-07 (APELADO), IVONI FUSTER CORBY SOLER - CPF: 541.171.278-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (APELANTE), MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER - CPF: 070.602.308-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO SOLER - CPF: 040.116.198-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONI FUSTER CORBY SOLER - CPF: 541.171.278-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO SOLER (APELADO), ESPÓLIO DE IVONI FUSTER CORBY SOLER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007913-55.2022.8.11.0004

EMENTA:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO QUE LASTREOU A EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DAS PARTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NOVA ORIENTAÇÃO DADA PELA LEI 14.195.2021 – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A lide encerrada por reconhecimento da prescrição não impõe ônus às partes, conforme prescreve o §5o do art. 921 do CPC com a redação dada pela Lei 14.195/2021:
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
RECONHECER A PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EXTINGUI-LO,
SEM ÔNUS PARA AS PARTES
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007913-55.2022.8.11.0004

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente/embargado de devedor
Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
:
Embargos à Execução no 1007913-55.2022.8.11.0004
opostos pelo
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler
em face do
Banco do Brasil S.A.
aqui apelante.

SENTENÇA (Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças)
:
julgou procedentes os Embargos à Execução e

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, bem assim condenou o banco exequente/embargado de Devedor aqui apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Sustenta, em síntese, a impossibilidade de sua condenação pelo pagamento de honorários advocatícios, porquanto a lide encerrou em razão do reconhecimento da prescrição.

Nas contrarrazões, id. 192972153, os embargados de devedor aqui apelados defendem, em resumo, a mantença da condenação do banco exequente/embargado de devedor apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, como determinou a sentença impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007913-55.2022.8.11.0004

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo exequente/embargado de devedor
Banco do Brasil S.A.
é saber se é caso de reforma do comando da sentença impugnada, que ao encerrar a lide por reconhecimento da prescrição intercorrente, condenou o banco exequente
/embargado de
devedor ao pagamento de honorários advocatícios
.

Com o advento da Lei 14.195/2021 que promoveu alterações no CPC/2015, em especial, no §5o do art. 921 do CPC, tem-se que a lide encerrada por reconhecimento da prescrição não impõe ônus às partes.

Veja o citado regramento:

“§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
RECONHECER A PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EXTINGUI-LO,
SEM ÔNUS PARA AS PARTES
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
”

(grifei).

E no mesmo norte é a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS".
MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10o, do CPC/15).

4.
Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15
DISPÕE EXPRESSAMENTE QUE NÃO SERÃO IMPUTADOS QUAISQUER ÔNUS ÀS PARTES
quando
RECONHECIDA REFERIDA PRESCRIÇÃO
.

5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito,
em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.”
(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

(grifei).

Com igual orientação, veja a
recente

jurisprudência desta e. Câmara (Apelação no 0000490-15.1997.8.11.0044
julgada em 25.10.2023
):

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 14.195/2021 – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

“A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes”. (AgInt no REsp 1986517/PR).

COM AS RECENTES ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI N. 14.195/2021, QUE INCLUIU O §5o NO ART. 921, A
EXTINÇÃO DA DEMANDA COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO GERA ÔNUS PARA AS PARTES
.”
(N.U 0000490-15.1997.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento para a Apelação e reforma-se o comando da sentença,
que condenou o banco credor ao pagamento de honorários advocatícios na lie que foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024